Tribunal: CARF
Processo: 15586.000527/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15586.000527/2008-33
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-007.434 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
INSTITUTO ENS. SUPERIOR DE VITÓRIA - IESV
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
MATÉRIA JÁ DISCUTIDA.
No curso do contencioso fiscal relativo a processo de multa por
descumprimento de obrigação acessória, é incabível nova discussão das
mesmas matérias de mérito já decididas anteriormente no processo vinculado
em que se tratou do Auto de Infração por descumprimento de Obrigação
Principal.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 12-24.477,
exarado pela 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I/RJ, fl. 88 a 95, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração por
descumprimento de obrigação acessória referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade
Social. DEBCAD 37.160.874-0 - CFL 30.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000527/2008-33
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.434 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000527/2008-33

Por sua precisão e clareza, valho-me do relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância:
Relatório
DO LANÇAMENTO
O presente lançamento refere-se ao Auto de Infração número DEBCAD
37.160.874-0 (CFL 30), que, tendo em vista a extinção da Secretaria da Receita
Previdenciária do Ministério da Previdência Social e a conseqüente transferência dos
processos administrativo-fiscais para a Secretaria da Receita Federal do Brasil,
conforme art. 4o da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007, recebeu nova numeração,
passando a consubstanciar o processo de n° 15586.000527/2008-33.
2. Trata-se de Auto de Infração lavrado por infringência ao artigo 32, inciso I,
da Lei 8.212/19, c/c artigo 225, inciso I e parágrafo 9o do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999.
3. Conforme os Relatórios Fiscais da Infração e da Aplicação da Multa, fls.
06/17, a empresa não informou em suas folhas de pagamento mensais valores que lhes
foram pagos a seus segurados empregados a título de:
3.1. Abonos, nas competências 01 a 06 e 07/2004, sem o suporte de lei
que os houvesse expressamente desvinculado do salário, ou seja, fora da
hipótese contemplada pelo item 7 da alínea "e" do § 9° do art. 28 da Lei
8.212/1991.
3.2. Vale-transporte, nas competências 01 a 12/2004, em desacordo com
a lei 7.418/1985, redação da Lei 7.619/87, regulamentada pelo Decreto
95.247/1987, ou seja, fora da hipótese prevista na alínea "f' do § 9° do art. 28
da Lei 8.212/1991.
3.3. Previdência Privada Complementar, nas competências 01 a 12/2004,
sem que tal beneficio fosse concedido à totalidade de seus segurados
empregados e dirigentes, ou seja, fora da hipótese contemplada pela alínea "q"
do § 9° do art. 28 da Lei 8.212/1991.
3.4. Plano de Saúde, nas competências 01 a 12/2004, sem que tal
beneficio fosse concedido à totalidade de seus segurados empregados e
dirigentes, ou seja, fora da hipótese contemplada pela alínea "q" do § 9° do art.
28 da Lei 8.212/1991.
4. A infração descrita acima sujeitou a empresa à multa prevista nos
artigos 92 e artigo 102 da Lei 8.212/1991, artigo 283, inciso I, "a" e artigo 373
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/1999, no valor de R$ 1.254,89, atualizado pela Portaria Conjunta
MPS/MF n° 77, de 11/03/2008.
5. Informa o relatório Fiscal às fls. 15 que os valores, por segurado
empregado, das remunerações e contribuições previdenciárias delas não
descontadas no período encontram-se em planilhas anexadas ao processo
15586.000523/2008-55 (AI DEBCAD 37.160.871-6).
5.1. Não ficaram configuradas as circunstancias agravantes previstas no
artigo 290 do Regulamento de Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/1999, e nem a atenuante prevista no artigo 291 do mesmo
Regulamento. (Relatório Fiscal da Aplicação da multa - fls. 07).
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.434 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000527/2008-33

DA IMPUGNAÇÃO
6. A empresa impetrou defesa às fls. 24/81. Junta cópias de
comprovantes de capacidade postulatória; da Convenção Coletiva de Trabalho
2003/2005 entre o Sindicato dos Professores no Estado do Espírito Santo -
SINPRO/ES e o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do
Estado do Espírito Santo - SINEPE/ES; da Convenção Coletiva de Trabalho
2003/2005 entre o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do
Estado do Espírito Santo - SAAE/ES e o Sindicato dos Estabelecimentos
Particulares de Ensino do Estado do Espírito Santo - SINEPE/ES e do presente
Auto de Infração. Em síntese, alega:
6.1. A opção entre os benefícios de Plano de Saúde/Assistência Médica
ou de Plano de Previdência Privada Complementar constituiu determinação das
convenções • coletivas assinadas pelo SINEPE com o SINPRO/ES e o
SAAE/ES, visando atender à conveniência dos segurados empregados, uma
vez que grande parte dos mesmos já usufruía de plano de saúde na qualidade de
titular ou dependente de cônjuge, filho etc.
6.1.1. A Delegacia Regional do Trabalho chancelou as convenções
referidas.
6.2. A correta leitura das alíneas "p" e "q" do § 9° do art. 28 da Lei
8.212/1991 é de que o requisito de disponibilização à totalidade de segurados é
atendido pela opção acima referida, uma vez que todos os seus segurados
empregados são beneficiários de um ou outro plano, à sua escolha.
6.3. Observa que, por constituir instituição educacional, conforme prova
seu estatuto, não lhe é permitido conferir os benefícios em comento a seus
dirigentes, nos termos do art. 150, VI, alínea "c" da Constituição Federal, c/c/
art. 14 do Código Tributário Nacional.
6.4. A opção em questão teve por fim garantir a isonomia de tratamento
dos funcionários, uma vez que garantiu que aqueles que não se interessassem
pelo plano de saúde ainda assim seriam beneficiados, só que pelo plano de
previdência complementar.
6.5. Defende que, nos termos do art. 5% XXXIX da CF, não lhe poderia
ser aplicada a multa genericamente estabelecida no art. 92 da Lei 8.212/1991.
7. Finda pedindo seja julgada a improcedência da autuação, com o
cancelamento de seus efeitos.
8. É o relatório.
No julgamento da impugnação, acordaram os membros da 15a Turma da
Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro I/RJ, por unanimidade de votos, julgar
procedente o lançamento. As razões do Julgador de 1a Instância estão sintetizadas nos excertos
do voto condutor do Acórdão abaixo transcritos:
11.3. Não há que se falar, portanto, em qualquer inconstitucionalidade
decorrente dos dispositivos empregados na aplicação da multa.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.434 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000527/2008-33

12. No que concerne aos pagamentos efetuados a título de Abono e
Vale-Transporte, nada foi alegado ou comprovado que possa alterar a multa
lançada. Restam incontroversas, portanto, tais matérias. (...)
12.1. Aliás, esclareço que a mera ausência de contestação da multa
vinculada às referidas rubricas constitui fundamento para manutenção do
valor total da multa aplicada através deste auto de Infração, uma vez que
seu valor é fixo, independe da quantidade de ocorrências de infração
observadas.
Da Multa por falta de informação em Folhas de Pagamento dos
valores pagos nas rubricas Previdência Complementar Privada e Assistência
Médica
13. A impugnante não contesta ter efetuado os pagamentos em
questão, apenas defende que estes correspondem às hipótese previstas no §
9° do art. 28 da Lei 8.212/1991 , do que decorreria não haver contribuições
previdenciárias a lhe serem cobradas. (...)
13.2. Observo que, independentemente de incidirem contribuições
previdenciárias sobre as referidas rubricas (no caso, prevalece a regra
geral de incidência e, então, tais contribuições também deveriam ser
informadas), constitui obrigação acessória da empresa incluir em folhas
de pagamento tais valores pagos/creditados aos seus segurados
empregados. Restando não satisfeita tal obrigação acessória, fez bem a
Auditora-Fiscal em proceder `a autuação, aplicando a multa nos termos dos
artigos 92 e artigo 102 da Lei 8.212/1991, artigo 283, inciso I, “a” e artigo
373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/1999, a qual, como já informado, tem valor fixo, independentemente
da quantidade de ocorrências de infração observadas e dos valores do que se
deixou de informar. Destaques do original.
Ciente do Acórdão da DRJ em 23 de julho de 2009, conforme AR de fl. 101,
ainda inconformado, a contribuinte juntou o Recurso Voluntário de fl. 105 a 112, em 06 de
agosto de 2009, no qual apresentou as razões que entende justificar a reforma das conclusões do
julgador de 1a Instância, as quais serão tratadas no voto a seguir, considerando exatamente a
sequência expressa na peça recursal.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve síntese da lide administrativa, a recorrente informa que não houve
impugnação na parte do crédito tributário que se relaciona aos abonos e vale-transporte em
desacordo com a legislação. Não obstante, assevera que, sendo as rubricas “previdência privada”
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.434 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000527/2008-33

e “plano de saúde” isentas da incidência do tributo previdenciário, não teria incorrido na falta
que lhe resultou o Auto de Infração ora sob análise. Assim, passa a apresentar suas razões.
Mérito: Da Previdência Complementar e do Plano de Saúde
Aduz a defesa que, diante dos argumentos postos, verifica-se a total
improcedência da ação fiscal, pois teria preenchido todos os requisitos legais para usufruir da
não incidência da contribuição previdenciária, notadamente porque os valores pagos não
constituem salário de contribuição.
Sintetizadas as razões recursais neste item, afiguram-se desnecessárias maiores
considerações sobre os argumentos tratados no Recurso, pois, como se viu no relatório supra, a
presente autuação decorre de descumprimento de obrigação acessória por ter a empresa deixado
de informar em suas folhas de pagamento mensais valores que lhes foram pagos a seus segurados
empregados a título de.
Tais infrações foram identificadas no curso do mesmo procedimento fiscal, dando
origem, também, à autuação relativa à Obrigação Principal (parte patronal) tratada nos autos do
processo 15586.000523/2008-55, AI DEBCAD 37.160.871-6, que já foi julgado definitivamente
em 2a Instância Administrativa, tendo, inclusive, tramitado pela Câmara de Superior de Recursos
Fiscais em razão de Recurso Especial impetrado pela representação da Fazenda Nacional.
Segue transcrição de Ementa e do dispositivo analítico do Acórdão 9202-006.521
da CSRF, exarado em 27 de fevereiro de 2018:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. DESPESAS MÉDICAS.
NÃO INCLUSÃO DE APENAS 02 DIRIGENTES. EXTENSÃO A TODOS
OS EMPREGADOS. ESCOLHA POR PARTE DO EMPREGADO.
DISPONIBILIDADE.
A necessidade de, ser extensivo à totalidade dos empregados e dirigentes, para
que não incida contribuições previdenciárias sobre tais verbas é característica
única. O fato de o empregado ter que optar pelo plano de previdência privada
ou assistência médica, em norma posta através de acordo coletivo, não agride a
legislação, vinculando-a ao conceito de salário de contribuição, uma vez que há
a disponibilidade a todos os empregados. A escolha é momento posterior à
disponibilidade.
MULTA. RETROATIVIDADE BENÉFICA. APLICAÇÃO.
Quando da aplicação, simultânea, em procedimento de ofício, da multa prevista
no revogado art. 32, § 5o, da Lei no. 8.212, de 1991, que se refere à
apresentação de declaração inexata em GFIP, e também da sanção pecuniária
pelo não pagamento do tributo devido, prevista no art. 35, II da mesma Lei,
deve-se cotejar, para fins de aplicação do instituto da retroatividade benéfica, a
soma das duas sanções eventualmente aplicadas quando do lançamento, em
relação à penalidade pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1996, que
se destina a punir ambas as infrações já referidas, e que se tornou aplicável no
contexto da arrecadação das contribuições previdenciárias desde a edição da
Medida Provisória no. 449, de 2008. Assim, estabelece-se como limitador para
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.434 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000527/2008-33

a soma das multas aplicadas através de procedimento de ofício o percentual de
75%.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial,
para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14, de 2009, vencidos os conselheiros Heitor de Souza Lima Júnior e
Mário Pereira de Pinho Filho (suplente convocado), que lhe deram provimento
integral. Votaram pelas conclusões as conselheiras Elaine Cristina Monteiro e Silva
Vieira e Maria Helena Cotta Cardozo. Manifestou intenção de apresentar declaração
de voto a conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira.
Assim, não há espaço para reabrirmos a discussão sobre os mesmos temas, de
mérito, pois a procedência do lançamento incidente sobre os valores pagos a título de
“Previdência Privada” e “Plano de Saúde” já foi tratada neste Conselho, alcançando status de
definitividade no âmbito administrativo.
Ademais, ainda que se identificasse que não ocorreram pagamentos a título de
previdência privada e planos de saúde, tendo em vista as características da penalidade em
comento, um único evento já seria suficiente à manutenção da exigência. Assim, a imputação
fiscal se justificaria apenas com os valores lançados e não impugnados sobre pagamentos
relacionados a abono e vale-transporte em descompasso com a legislação tributária.
Assim, nada a prover no presente tema.
Da Nulidade da Pena sem Lei que Expressamente a Defina.
Sustenta a defesa que não poderia sofrer a penalidade genericamente prevista no
art. 92 da Lei 8.212/91, o qual afronta a Constituição Federal.
Resumidas as alegações da defesa, vê-se que o contribuinte reconhece que há
lastro legal para a multa aplicada, apenas não concorda com sua previsão genérica, que se mostra
contrária aos termos da Constituição.
Assim, desnecessário trazermos à balha os textos legais e normativos, já que a
possibilidade deste Conselho avaliar a conformidade de preceitos legais em vigor aos termos da
Constituição Federal é tema sobre o qual o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se
manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmulas de observância
obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do
Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, nada a prover neste tema.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.434 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000527/2008-33

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital